Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Trata-se de devolução dos autos a esta Corte de origem pelo Superior Tribunal de Justiça para o exame dos embargos de declaração opostos pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS quanto à omissão no que se refere a alegação do embargante de “inexistência de nulidade de intimação em decorrência do endereçamento com base em informações desatualizadas do intimado sem que esse cumprisse o mandamento do art. 77, VII, do CPC.”

2. O embargante alega o “descumprimento por parte do agravado do dever insculpido no art. 77, VIII, do CPC, o que afastaria a nulidade das intimações, porquanto foram realizadas com os dados fornecidos pelo interessado e sem que tenham sido diligentemente atualizados”.

3. Embora tenha havido omissão com relação a esse ponto, tal omissão não significa prejuízo ao que foi definido no acórdão. Isso porque, conforme bem delineado no acórdão embargado, houve grave prejuízo à parte autora em razão da não observância dos arts. 272, § 2o e 282 do CPC. 3.1. Como se ressaltou, “2. É sedimentado o entendimento da jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de intimação do advogado constituído pela parte e indicado para receber intimações, enseja nulidade processual absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Precedentes." (Acórdão 1388845, 07027987720218070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Na hipótese, verifica-se que a patrona do autor informou a alteração de seus dados cadastrais e os atualizou na primeira oportunidade que se manifestou nos autos. Ressalte-se que isso se deu após a extinção do feito sem resolução de mérito, bem como após a efetivação de medidas constritivas em desfavor do autor em sede de cumprimento de sentença, o que, frise-se, representam grave prejuízo à parte capaz de configurar a nulidade.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar omissão sem efeitos modificativos.